Tribunal: TJES
Processo: 5017887-60.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-11-28

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017887-60.2023.8.08.0048

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: MARIA DA CONCEICAO BARBOSA PEREIRA

RECORRIDO: VERA CRISTINA RODRIGUES ANSELMO

RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Embargos de Declaração no Processo de n° 5017887-60.2023.8.08.0048

Embargante:
MARIA DA CONCEICAO BARBOSA PEREIRA

Embargada:
VERA CRISTINA RODRIGUES ANSELMO

V O T O

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

Dispensado o relatório, na forma do art. 38 e 46, da Lei nº 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. A REQUERIDA PLEITEOU NOMEAÇÃO DE ADVOGADO DATIVO COM O INTUITO DE RECORRER DA SENTENÇA. FOI PROFERIDA DECISÃO DEFERINDO O PEDIDO. INTERPOSTO RECURSO INOMINADO, O RECURSO FOI CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

A INTERPOSIÇÃO DOS PRESENTES EMBARGOS DECLARATÓRIOS VISA SANAR SUPOSTO VÍCIO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO, SOB A ALEGAÇÃO QUE RESTOU AUSENTE NA PARTE DISPOSITIVA A CONDENAÇÃO DOS HONORÁRIOS AO ADVOGADO DATIVO EM SEDE RECURSAL.

AO ANALISAR OS AUTOS, EM ESPECIAL A DECISÃO QUE NOMEOU O DATIVO (ID 9389189), VÊ-SE QUE HOUVE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS COM A FINALIDADE ESPECÍFICA DO ADVOGADO DATIVO INTERPOR O RECURSO INOMINADO, DE MODO QUE NÃO HÁ SE FALAR EM NOVO ARBITRAMENTO NA FASE RECURSAL. PELO EXPOSTO, NÃO SE VERIFICA O VÍCIO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO.

CONHEÇO OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS OPOSTOS PELA EMBARGANTE, MAS OS REJEITO, MANTENDO INCÓLUME A DECISÃO ATACADA. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)